Tribunal: TJMT
Processo: 0002633-34.2007.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002633-34.2007.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Espécies de Contratos, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JARDEL NOGUEIRA SAN MARTIN - CPF: 453.748.481-00 (APELANTE), JOEL QUINTELLA - CPF: 514.025.641-04 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS TAVARES DE MELLO - CPF: 570.805.691-68 (ADVOGADO), MC E MC CONSTRUCOES CIVIS LTDA - CNPJ: 04.825.158/0001-51 (APELANTE), LUIZ CARLOS RIBEIRO NEGRAO - CPF: 420.557.921-72 (ADVOGADO), MC E MC CONSTRUCOES CIVIS LTDA - CNPJ: 04.825.158/0001-51 (APELADO), LUIZ CARLOS RIBEIRO NEGRAO - CPF: 420.557.921-72 (ADVOGADO), JARDEL NOGUEIRA SAN MARTIN - CPF: 453.748.481-00 (APELADO), JOEL QUINTELLA - CPF: 514.025.641-04 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS TAVARES DE MELLO - CPF: 570.805.691-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS – ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL – COMPROVADA – ENTREGA DE ÁREA COMUM INCOMPLETA – REVISÃO DE CONTRATO – FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – DANO MORAL EVIDENCIADO – VALOR MANTIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS

Comprovada o atraso na entrega do imóvel, bem como a entrega incompleta da área comum do empreendimento.

Dever de reparar o dano moral causado ao autor que recebeu o imóvel atrasado e incompleto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2021